Tribunal: TJES
Processo: 5008038-30.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008038-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008038-30.2024.8.08.0048

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, proposta por
Gustavo Ramos dos Santos
em face de
Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
, na qual o autor alega nunca ter contratado empréstimo consignado com a instituição ré, embora tenham sido realizados descontos em seu benefício previdenciário.

2.A instituição financeira ré foi regularmente citada e apresentou contestação genérica, na qual se limitou a sustentar a validade do contrato firmado e a suposta disponibilização do valor do empréstimo. No entanto,
não juntou aos autos qualquer cópia do suposto contrato de adesão
, tampouco documentos que comprovassem a expressa anuência do autor ou o depósito de valores em conta de sua titularidade.

3.O juízo de primeiro grau, considerando a ausência de prova da contratação e a evidência de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, julgou procedente a demanda, declarando a inexistência do débito, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente e condenando a ré ao pagamento de
R$ 3.000,00 a título de danos morais
.

4.Inconformada com a sentença de primeiro grau, a parte ré interpôs recurso inominado sustentando, preliminarmente, a possibilidade de produção de provas em sede recursal e a
ausência de interesse processual
, ao argumento de que o autor não teria buscado resolução administrativa antes de ajuizar a demanda. Alega ainda que os descontos foram realizados em conformidade com a avença e que o contrato foi celebrado de forma eletrônica, mediante aceite expresso.

5.Por fim, juntou documentos em sede recursal – incluindo suposto contrato eletrônico e comprovante de transferência bancária – requerendo a
reforma integral da sentença
, com a
improcedência dos pedidos iniciais
, inclusive do pleito indenizatório por danos morais, sob o fundamento de que inexistiria ilicitude ou falha na prestação do serviço capaz de justificar reparação por danos extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.A controvérsia central reside em determinar a
validade do contrato de empréstimo consignado
, supostamente celebrado por meio digital em nome da parte recorrida, e a consequente responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Corolário dessa análise, deve-se definir: (i) se é admissível a juntada de documentos essenciais à defesa apenas em sede recursal, sem justificativa para sua não apresentação na contestação; (ii) se a conduta da instituição financeira gera
dano moral indenizável
ou configura mero aborrecimento; e, (iii) em caso de manutenção da condenação, se há necessidade de
revisão do quantum indenizatório
fixado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

7.Inicialmente, passo à análise da preliminar suscitada pelo Recorrente.

8.A preliminar de ausência de interesse processual não prospera. A exigência de prévia tentativa de solução administrativa não encontra amparo legal, bastando, para a configuração da pretensão resistida, a inequívoca demonstração da negativa da parte adversa em satisfazer os direitos postulados, o que se verifica na contestação apresentada. Rejeito, pois, esta preliminar.

9.A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art.14 Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

10. O recorrente sustenta a validade da contratação por meio digital, alegando que a operação se deu mediante assinatura eletrônica não qualificada. Todavia, os elementos trazidos aos autos não se mostram aptos a comprovar a regular manifestação de vontade da parte autora. A mera assinatura eletrônica, desacompanhada de autenticação robusta (como certificação digital qualificada ICP-Brasil ou múltiplos fatores de verificação), não se revela suficiente para atestar a autenticidade da contratação.

11. Sobre o tema, o STJ já reconheceu, no julgamento do
REsp 2.150.278/PR
, que diferentes tipos de assinatura eletrônica são juridicamente válidos, mas o seu grau de eficácia probatória depende da robustez do mecanismo de autenticação.

12. A referida decisão reconhece a existência de diferentes níveis de segurança nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

13. No presente caso, não se evidenciam meios idôneos que afastem a alegação do consumidor de não ter contratado o empréstimo consignado em discussão.

14. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar ( CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

15. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

16. Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Ônus este que não se desincumbiu.

17. O banco recorrente sequer juntou aos autos, tempestivamente, o contrato referente a controvérsia ou qualquer outro documento hábil a comprovar a inexistência de ato ilícito. Isto porque, a juntada do contrato e do comprovante de transferência se deu apenas no momento da interposição do presente recurso, sendo indevida a apresentação de documentos em tal momento processual, eis que já encerrada a instrução processual.

18. Não obstante a parte tenha alegado a possibilidade de produção de prova em sede de recurso, para que se tenha um resultado útil e justo do processo, tal argumento não justifica a apresentação do instrumento nesta fase processual.

19. Ademais, alega que o valor foi transferido para conta do recorrido, o que não é verdade já que o recorrido é Gustavo Ramos dos Santos e a beneficiária do valor foi Gerliane dos Anjos Ramos.

20. Na fase recursal, somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova de que não puderam ser utilizados na fase instrutória processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença, ou seja, nenhuma das situações foi demonstrada no presente caso. Este, inclusive, é o entendimento pacífico da jurisprudência, senão vejamos:

APELAÇÃO - Ação cominatória de obrigação de fazer -É de rigor a desconsideração de juntada de documento com o recurso de apelação, se dele a parte tinha conhecimento prévio à prolação da sentença, não tendo o apresentado por negligência, ferindo o princípio do contraditório e o artigo 434 do CPC - Mérito - Inadmissibilidade - Ação movida contra quem não é titular do domínio perante o Cartório de Registro de Imóveis - Ausência de interesse processual - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1007099-53.2019.8.26.0320; Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020).

APELAÇÃO - DESERÇÃO - Descabimento - Recolhida a diferença do valor do preparo - Observância ao art. 1.007, § 2º do CPC - Recurso conhecido. EMBARGOS DE TERCEIRO - Bem imóvel - Ausência de prova a respeito - Apresentação de documentos somente na fase recursal que não são novos - Atitude processual sem qualquer justificativa - Demais, apelante que também deixou transcorrer o prazo para réplica - Preclusão - Documentos que não podem ser considerados nas especiais circunstâncias - Aplicabilidade do art. 435, caput e § único, do CPC - Embargante que, assim, não se desincumbiu do ônus da prova em momento oportuno (art. 373, I do CPC)- Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido. TJSP; Apelação Cível 1027421-02.2019.8.26.0577; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020).

CIVIL E FAMÍLIA. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. FILHA. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA PELO ALIMENTANDA. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO TÉCNICO OU SUPERIOR NÃO DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. JURISPRUDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS. [...] 3.1. De início, cumpre mencionar que, consoante o disposto no art. 435 do estatuto processual, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo, consoante se extraí do preceptivo legal. 3.2. A respeito da juntada de documentos novos em sede recursal, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 'Documentos novos. A parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos autos. Não pode a juntada ser feita com o intuito de surpreender a parte contrária ou o juízo, ardilosa e maliciosamente, para criar no espírito do julgador, à última hora, a impressão de encerramento da questão, sem que a outra parte tenha tido igual oportunidade na dialética do processo. Deve estar presente na avaliação do julgador, sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte seja permitida a juntada de documento nos autos, apenas quando nenhum gravame houver para a parte contrária.' (Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais)."Acórdão 1700109, 07045575220218070011, Relator: Relator Designado: JOÃO EGMONT 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.

21. Nota-se, portanto, que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

22. No que concerne à reparação de danos morais ocasionados, entendo que a irresignação também não merece prosperar.

23. A jurisprudência pátria tem admitido que o desconto de valores em benefício previdenciário decorrente de contratação não reconhecida, configura dano moral presumido, ou seja,
in re ipsa
. Isso porque tal prática compromete a dignidade do consumidor, reduz sua capacidade financeira e impõe angústia e insegurança incompatíveis com a normalidade da vida em sociedade.

24. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada ensejadora de mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, a descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

25. O dano moral, em hipóteses como a presente,
é presumido,
na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

26. Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

27. Quanto ao valor, a jurisprudência a tem fixado no patamar entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 o
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o patamar das indenizações que tem sido fixadas tanto nas Turmas Recursais, quanto pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

28. Nesta vertente, tendo sido fixada a indenização em R$ 3.000,00, o valor está proporcional, razoável, não enseja enriquecimento sem causa à parte Recorrida e repara minimamente o transtorno vivido pela parte e privação de sua verba alimentar indevidamente.

29. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de R$ 1.000,00 (MIL REAIS) nos termos do artigo 85, §8° do CPC.

Tese de julgamento:

1. A ausência de tentativa de solução extrajudicial não impede o ajuizamento da ação quando evidenciada a resistência do fornecedor em satisfazer o direito postulado, sendo desnecessária a exauriente tentativa administrativa para configuração do interesse de agir.

2. A juntada de documentos essenciais apenas em sede recursal é inadmissível, salvo demonstração de sua impossibilidade de apresentação na fase instrutória ou se relacionados a fatos supervenientes, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa

3. A responsabilidade das instituições financeiras nas relações de consumo é objetiva
,
nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, cabendo ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da contratação.

4. A ausência de prova válida e tempestiva do contrato de empréstimo consignado – como documento assinado ou assinatura eletrônica com autenticação robusta – inviabiliza a cobrança e autoriza a declaração de inexistência do débito.

5. A assinatura eletrônica sem múltiplos fatores de autenticação ou sem certificação qualificada (ICP-Brasil) não possui presunção absoluta de validade, cabendo à instituição financeira comprovar a autenticidade e a regular manifestação de vontade do consumidor (REsp 2.150.278/PR).

6. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contratação não reconhecida configura dano moral in re ipsa, por comprometer a subsistência do consumidor e gerar angústia, sendo irrelevante a demonstração de efetivo sofrimento psíquico.

___________

Dispositivos relevantes citados:

artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14, do Código de Defesa do Consumidor; artigo 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça – REsp nº 2.150.278/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/09/2024; Superior Tribunal de Justiça – EAREsp nº 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Apelação Cível nº 5012745-12.2022.8.08.0048, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Apelação Cível 1007099-53.2019.8.26.0320 – Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira; Apelação Cível 1027421-02.2019.8.26.0577 – Rel. Des. Vicentini Barroso.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)